Tribunal: STJ
Processo: 0498696-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061585 - PR(2025/0498696-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial e
manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
2. O agravante sustenta ausência de elementos que indiquem reiteração delitiva, busca
domiciliar negativa em duas oportunidades, primariedade e bons antecedentes, além
de afastar a habitualidade no tráfico e a possível participação em organização
criminosa, não imputada na denúncia. Argumenta que a atividade criminosa cessou em
abril de 2024, sem novos fatos desde então, e que colaborou com as investigações ao
comparecer espontaneamente para depor. Questiona a contemporaneidade da prisão
preventiva, considerando que a representação ocorreu um ano após os fatos, sem
elementos novos, e a vinculação da nuvem
ao agravante.
Apple
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que
justifiquem a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os indícios
de envolvimento em tráfico de drogas e associação criminosa, bem como a alegação
de ausência de contemporaneidade e de elementos novos que fundamentem a medida
constritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra de sigilo de aparelhos eletrônicos e dados armazenados em nuvem
revelou diálogos que indicam o agravante como destinatário de entorpecentes, além de
indícios consistentes de associação com outros indivíduos e prestação de apoio
logístico em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.
5. A medida constritiva foi legitimada pela necessidade de cessar a atuação de
integrantes de associação voltada ao tráfico de drogas, somada aos indícios de
Documento eletrônico VDA54769060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 12695e44-fa18-466b-bb74-1075508ee708

vinculação do agravante à facção criminosa PCC, evidenciando sua dedicação habitual
à atividade ilícita e possível inserção em organização criminosa estruturada.
6. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, que foi mantida
integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando há elementos concretos
que demonstrem a vinculação do agravante à prática habitual de atividades ilícitas e à
organização criminosa estruturada. 2. A necessidade de cessar a atuação de
integrantes de associação voltada ao tráfico de drogas justifica a imposição de medida
constritiva.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados no
voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
1.034.017/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em

29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.028.863/SP,

22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54769060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 12695e44-fa18-466b-bb74-1075508ee708

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061585 - PR (2025/0498696-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379

MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial e
manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
2. O agravante sustenta ausência de elementos que indiquem reiteração delitiva, busca
domiciliar negativa em duas oportunidades, primariedade e bons antecedentes, além de
afastar a habitualidade no tráfico e a possível participação em organização criminosa,
não imputada na denúncia. Argumenta que a atividade criminosa cessou em abril de
2024, sem novos fatos desde então, e que colaborou com as investigações ao
comparecer espontaneamente para depor. Questiona a contemporaneidade da prisão
preventiva, considerando que a representação ocorreu um ano após os fatos, sem
elementos novos, e a vinculação da nuvem
ao agravante.
Apple
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem
a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os indícios de
Documento eletrônico VDA53693358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 89ccf605-7122-4044-bc19-f87e15ce46ec

envolvimento em tráfico de drogas e associação criminosa, bem como a alegação de
ausência de contemporaneidade e de elementos novos que fundamentem a medida
constritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra de sigilo de aparelhos eletrônicos e dados armazenados em nuvem revelou
diálogos que indicam o agravante como destinatário de entorpecentes, além de indícios
consistentes de associação com outros indivíduos e prestação de apoio logístico em
atividades relacionadas ao tráfico de drogas.
5. A medida constritiva foi legitimada pela necessidade de cessar a atuação de
integrantes de associação voltada ao tráfico de drogas, somada aos indícios de
vinculação do agravante à facção criminosa PCC, evidenciando sua dedicação habitual à
atividade ilícita e possível inserção em organização criminosa estruturada.
6. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, que foi mantida
integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando há elementos concretos
que demonstrem a vinculação do agravante à prática habitual de atividades ilícitas e à
organização criminosa estruturada. 2. A necessidade de cessar a atuação de integrantes
de associação voltada ao tráfico de drogas justifica a imposição de medida constritiva.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados no
voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em

29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; STJ,
AgRg no HC 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
contra decisão de minha relatoria, a qual indeferi
Rafael Galdino dos Santos
liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do agravante, pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Documento eletrônico VDA53693358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 89ccf605-7122-4044-bc19-f87e15ce46ec

Neste recurso, pugna pela reconsideração da decisão agravada; para tanto, a
rgumenta que não há elementos que indiquem reiteração delitiva, que as buscas
domiciliares foram negativas em duas oportunidades, e que é primário e possui bons
antecedentes, afastando a suposta habitualidade no tráfico e a possível participação em
organização criminosa, inclusive porque a denúncia não imputou tal delito.
Sustenta, ainda, que não se justifica a alegada necessidade de interromper
atividades de associação para o tráfico, pois a cessação da atividade criminosa ocorreu
em abril de 2024, sem novos fatos desde então, tendo o agravante colaborado com as
investigações ao comparecer espontaneamente para depor.
Defende que não há contemporaneidade, porque a representação pela prisão
ocorreu um ano após os fatos, sem elementos novos, e questiona a vinculação da nuvem
Apple ao agravante e a propriedade do espaço virtual, matérias de mérito que não
autorizam a prisão processual.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso,
deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Isso porque, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que, a partir da
quebra do sigilo de aparelhos eletrônicos e de dados armazenados em nuvem, a
autoridade policial identificou diálogos que apontam o paciente como destinatário dos
entorpecentes, bem como revelam indícios consistentes de associação com
WELLINGTON LEANDRO LIRANCA e de prestação de apoio logístico na cidade de
Londrina.
Tais circunstâncias legitimaram a imposição da medida constritiva,
especialmente diante da necessidade de cessar a atuação de integrantes de associação
voltada ao tráfico de drogas, somadas aos indícios de vinculação do agravante à facção
criminosa PCC, evidenciando elementos concretos que demonstram sua dedicação
habitual à atividade ilícita, com possível inserção em organização criminosa estruturada.
Documento eletrônico VDA53693358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 89ccf605-7122-4044-bc19-f87e15ce46ec

Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
29/10/2025,
5/11/2025;
HC n. 1.028.863/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
29/10/2025.
Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, mantenho-a
integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53693358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 89ccf605-7122-4044-bc19-f87e15ce46ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.585 / PR
Número Registro: 2025/0498696-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00286286220258160014 00850595320248160014 00906483420258160000 286286220258160014
850595320248160014 906483420258160000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE RICARDO DE LIMA DEVIDE
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: RAFAEL GALDINO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRE LUIZ VENTURA JUNIOR
CORRÉU
: RAFAEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VINICIUS ALMEIDA MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: WELLINGTON LEANDRO LIRANCA
CORRÉU
: CLEBER LEANDRO LIRANCA
CORRÉU
: ALLAN CHRISTIAN RICEZI DE BRITO
CORRÉU
: AMANDA CORREIA FARIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54685918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 41721e25-0d4c-4471-a981-2f36aba7a745

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL GALDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ANDRÉ RICARDO DE LIMA DEVIDÉ - SP285379
MAURICIO RICARDO DE ALMEIDA - SP381673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 41721e25-0d4c-4471-a981-2f36aba7a745